Tribunal: TJES
Processo: 5006720-71.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006720-71.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA RAMOS LOPES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não pode a parte apelada/recorrida restar prejudicada por demora imputável ao Poder Judiciário, tampouco cabe efetuar arbitrária ponderação acerca de qual hipótese poderá ou não ser enquadrada no dispositivo legal que autoriza a emenda à inicial (artigos 320 e 321 do CPC). Proposta a demanda em 11/11/2021, aí ocorreu a interrupção da prescrição por força do artigo 240, §1º do CPC.

II – Nos termos de adesão anexos ao processo não há menção a veículo, não podendo essa natureza contratual ser presumida por simples juntada de documento de bem com observação de alienação fiduciária à apelada. Em embargos monitórios, visando atestar o descompasso dos juros cobrados, a recorrente acostou relatório emitido pelo Banco Central pertinente a operações de crédito – pessoa física identificadas pelo código 25435; em apelação acostou relatório referente à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos código nº 25471. Tal apontamento revela não apenas mudança na linha defensiva, mas, também, ofensa ao artigo 435 do CPC, razão pela qual não merece acolhimento.

III – São consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios de empréstimo pessoal se superiores a uma vez e meia a média, o que não se verificou na hipótese. Precedentes do STJ.

IV – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006720-71.2021.8.08.0030

APELANTE: GLÁUCIA RAMOS LOPES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
GLÁUCIA RAMOS LOPES
em razão de sentença proferida no bojo de ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDA
ÇÃ
O EXTRAJUDIC
IAL
em face da recorrente, na qual o juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito os títulos em favor da empresa autora, convertendo o mandado inicial em executivo para impor obrigação no valor de R$33.811,03 (trinta e três mil, oitocentos e onze reais e três centavos) e R$ 14.805,30 (quatorze mil, oitocentos e cinco reais e trinta centavos).

Em razões recursais, a requerida persegue a reforma do
decisum
alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral no que se refere ao primeiro contrato e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da abusividade e nulidade das cláusulas contratuais impugnadas.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso em comento, o primeiro contrato efetuado entre as partes, denominado termo de adesão nº 348032575, conforme observa-se ao id.9250957, era composto por 12 parcelas, tendo como data de vencimento da primeira o dia 19/05/2016 e, da última, o dia 19/04/2017.

Quanto ao segundo contrato (nº 348192797), seriam dezoito parcelas vencidas a partir de 25/05/2016, não tendo sido apresentada, tal como feito quanto ao primeiro, a respectiva memória de cálculo.

O atendimento à exigência contida no artigo 700 do CPC fora oportunizado ao autor através do despacho id nº 9250960, proferido em 01/12/2021.

A intimação pertinente fora veiculada em 01/06/2022 (id nº 9250961) e devidamente cumprida pelo interessado em 28/06/2022 (id nº 9250962), o que reclamaria, segundo a devedora, o reconhecimento do fenômeno prescricional.

Destaca-se que o diploma cível é elucidativo quanto aos prazos prescricionais e assim versa em seu artigo 206:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em
cinco anos
:

I –
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Acerca disso, preleciona ainda este Colendo Tribunal, a saber:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA. 1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício. 2.
Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil). (TJES; Apelação Cível nº 0021726-86.2020, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 18/04/2023)

Alega a parte recorrente que referidas informações fariam crer ocorrida a prescrição da pretensão autoral à luz dos marcos temporais antes indicados, pois, não obstante tenha a propositura ocorrido em 11/11/2021, a plena apresentação documental apenas ocorreu após o quinquênio legal.

Entendo, porém, ser outra a conclusão haurida dos autos.

É imperioso ponderar, nos termos do artigo 240 do CPC, que
“§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.”;
outrossim, tal artigo, em seu §3º, versa:
“
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
”

Ademais, no que tange à possibilidade de emenda à inicial prevista no art. 321 também do CPC/15, essa ocorrerá sempre que o magistrado observar que “
a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito”.

Nesse diapasão, pode-se concluir que o Código, ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura, oportuniza a emenda à exordial, havendo a possibilidade de correção dos erros supradelineados em atenção aos princípios basilares do processo civil hodierno, a exemplo do acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito.

Em atenção ao dito, recorda-se que o CPC/15 assim prevê:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Diante de tal cenário, recorda-se que, no caso
sub examine
, entre o despacho efetuado pelo magistrado para que a autora emendasse a inicial e a intimação, de fato, da parte, transcorreram
seis meses
. Somado ao dito, ao tempo da propositura da ação o prazo prescricional não tinha transcorrido integralmente.

Desse modo, não pode a parte apelada/recorrida restar prejudicada por demora imputável ao Poder Judiciário e tampouco caberia efetuar arbitrária ponderação acerca de qual hipótese poderia, ou não, ser enquadrada no dispositivo legal, o qual não efetua
per si
distinções, abarcando todo e qualquer documento indispensável.

Nesse sentido,
não
acolho a
prejudicial
de mérito
arguida
em sede de apelação.

MÉRITO

Superado tal ponto, a parte voltou-se aos juros remuneratórios aplicados aos empréstimos, alegando que devem ser considerados abusivos, uma vez que os contratos firmados foram efetuados para financiamento de um veículo (uma moto), não de um mero empréstimo pessoal.

Nessa senda, sustenta que as taxas médias que devem ser adotadas como parâmetro são diversas das observadas pelo juízo
a quo
em sentença, alegação essa que, de logo, não vislumbro razões para prosperar.

Como denota-se dos documentos anexos ao processo, não há menção a veículo nesses, sendo os contratos referenciados como termos de adesão simples. Desse modo, não se pode presumir natureza diversa apenas mediante a juntada do documento em apelação de um veículo contendo observação acerca da alienação fiduciária para a apelada (id nº 9251390), como pretende a apelante.

Em embargos monitórios, visando atestar o descompasso dos juros cobrados, a recorrente acostou relatório emitido pelo Banco Central (id nº 9250978) pertinente a operações de crédito – pessoa física identificadas pelo código 25435; em apelação acostou relatório referente à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos código nº 25471.

Tal apontamento revela não apenas mudança na linha defensiva, mas, também, ofensa ao artigo 435 do CPC, razão pela qual não merece acolhimento.

Sobre a abusividade, ou não, das cobranças efetuadas a título de juros, salienta-se o disposto na jurisprudência da Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média – o que não ocorreu no caso em análise.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Diante de tal cenário, ressalta-se que as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos foram de
8,45% a.m. e 164,58% a.a. (no TA de número 348132797) e de 8,84% a.m. e 176,35% a.a. (no TA de número 348032575)
.

Nesse diapasão, bem observou o juízo
a quo
em sentença que
“a taxa média geral de mercado seria de aproximadamente 7,94% a.m. e 192,46% a.a.,
acrescido de 1,5%, tem-se as taxas de 11,91% a.m. e 288,70% a.a.
”.
Dessa forma, à luz dos fatos narrados, não prosperam as alegações recursais.

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) com esteio no §11, do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional do advogado da apelada, bem como o moderado grau de zelo do profissional, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.